Tribunal: TCU
Processo: 004.236/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2005/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.236/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Antonia Pereira Araujo (CPF XXX.935.833-XX); Cacilda de Paula (CPF XXX.451.298-XX); Helena Ruiz Rodrigues (CPF XXX.172.938-XX); Lucia Martins da Silva (CPF XXX.473.883-XX); Maria Celeste Barbosa de Amorim (CPF XXX.631.542-XX); Maria Sueli de Souza Cunha (CPF XXX.391.214-XX); Maria Valdeglace de Araujo Mota (CPF XXX.409.413-XX); Marlene Santana da Silva (CPF XXX.074.587-XX); Paulina Baptista de Siqueira (CPF XXX.306.587-XX) e Reine da Cruz Nascimento (CPF XXX.070.275-XX). 1.3. Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.